Tribunal: TCU
Processo: 010.931/2003-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que, entre outros, julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o ao pagamento de débito e de multa e inabilitou-o para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal em razão de irregularidades cometidas na execução de convênio que teve por objeto a construção do anel viário de Boa Vista/ RR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que nesta fase cuida de recurso de revisão interposto por Neudo Ribeiro Campos contra o Acórdão 1346/2013-TCU-Plenário que, entre outros, julgou suas contas irregulares, condenou-o solidariamente em débito junto com outros responsáveis, aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 e inabilitou-o por seis anos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443, de 1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente da presente decisão.